Tribunal: TJES
Processo: 5007067-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo a Recurso
Data de julgamento: 2026-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007067-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: POSTO OURO BRANCO LTDA

AGRAVADO: CLEBER ROMAGNA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMPENHORABILIDADE DE QUANTIA ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. ART. 833, X, DO CPC. CONTA-POUPANÇA UTILIZADA COM MOVIMENTAÇÕES HABITUAIS. IRRELEVÂNCIA, POR SI SÓ. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO INEQUÍVOCA DE MÁ-FÉ, ABUSO OU FRAUDE À EXECUÇÃO. MANUTENÇÃO DO DESBLOQUEIO. RECURSO DESPROVIDO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Posto Ouro Branco Ltda. contra decisão proferida no cumprimento de sentença nº 0000169-06.2012.8.08.0054, que acolhe impugnação à penhora e determina o desbloqueio da quantia de R$ 7.004,56, por reconhecer a impenhorabilidade do numerário com fundamento no art. 833, X, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há 2 questões em discussão: (i) definir se a quantia bloqueada, inferior a 40 salários-mínimos, mantém a proteção de impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC, ainda que depositada em conta-poupança com movimentações habituais; (ii) estabelecer se há demonstração inequívoca, nesta via recursal, de má-fé, abuso de direito ou fraude à execução apta a afastar a proteção legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 833, X, do CPC assegura a impenhorabilidade da quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 salários-mínimos.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça reconhece que a proteção da impenhorabilidade alcança quantia poupada até 40 salários-mínimos, ainda que mantida em papel-moeda, conta-corrente, caderneta de poupança ou fundo de investimento, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

O valor bloqueado (R$ 7.004,56) é significativamente inferior ao patamar legal de 40 salários-mínimos, o que atrai, em regra, a proteção do art. 833, X, do CPC.

A utilização da conta-poupança para movimentações cotidianas não afasta, por si só, a impenhorabilidade prevista em lei.

A mitigação da proteção legal exige demonstração inequívoca de má-fé, abuso de direito ou fraude à execução, circunstâncias não comprovadas de plano nesta via recursal, devendo eventual apuração ocorrer mediante instrução no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido. Embargos de declaração prejudicados.

Tese de julgamento
:

A quantia inferior a 40 salários-mínimos mantém a impenhorabilidade do art. 833, X, do CPC, salvo prova de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Afastar a proteção legal da impenhorabilidade exige demonstração inequívoca de má-fé, abuso de direito ou fraude à execução, não suprida por alegações genéricas na via recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 833, X.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 2.066.793/RS, Rel. Min. Sergio Kukina, Primeira Turma, j. 23/10/2023, DJe 26/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5007067-58.2025.8.08.0000

AGRAVANTE:
POSTO OURO BRANCO LTDA

AGRAVADO:
CLEBER ROMAGNA

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
POSTO OURO BRANCO LTDA
em razão da decisão proferida pelo MM. Juízo da Vara Única de São Domingos do Norte que, nos autos do cumprimento de sentença nº 0000169-06.2012.8.08.0054, instaurado em desfavor de
CLEBER ROMAGNA
, acolheu a impugnação à penhora para determinar o desbloqueio da quantia de R$ 7.004,56 (sete mil, quatro reais e cinquenta e seis centavos), sob o fundamento de se tratar de verba impenhorável (art. 833, X, do CPC).

Em suas razões (id. 13573307), sustenta, em síntese, que a conta poupança em questão é utilizada como conta corrente, possuindo movimentações habituais que descaracterizariam a proteção legal.

Aduz a existência de indícios de fraude à execução e requer a reforma do
decisum
para manter a constrição.

Pois bem.

O cerne da controvérsia gravita em torno da impenhorabilidade de ativos financeiros inferiores a 40 (quarenta) salários-mínimos.

O art. 833, X, do CPC, dispõe que é impenhorável
“a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”
.

Sobre o tema, a despeito dos argumentos do recorrente quanto ao suposto desvirtuamento da conta poupança, em razão de saques e movimentações, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que tal proteção se estende não apenas à caderneta de poupança, mas também a depósitos em conta corrente, fundos de investimento ou guardados em papel-moeda, desde que o valor total não ultrapasse o teto legal, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE ATIVOS FINANCEIROS. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. LIMITE DE 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. 1. Cuida-se, na origem, de cumprimento de sentença no qual foi determinada a penhora de ativos financeiros da ora recorrida. 2.
A jurisprudência desta Corte é no sentido de que é impenhorável a quantia de até 40 salários-mínimos poupada, seja ela mantida em papel-moeda, conta-corrente, caderneta de poupança ou fundo de investimentos. Precedentes
.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no REsp n. 2.066.793/RS, relator Ministro Sergio Kukina, Primeira Turma, julgado em 23/10/2023, DJe de 26/10/2023).

In casu
, o valor bloqueado (R$ 7.004,56) é significativamente inferior ao patamar de 40 salários-mínimos. A mera utilização da conta para movimentações cotidianas não possui o condão de, por si só, autorizar a mitigação da proteção legal.

Para que se admitisse a penhora de tais valores, seria indispensável a demonstração inequívoca de má-fé, abuso de direito ou fraude à execução por parte do devedor, elementos que não restaram comprovados de plano nesta via recursal, devendo haver a respectiva instrução no juízo de origem.

Por fim, diante do julgamento de mérito do presente agravo de instrumento, resta patente a perda do objeto dos aclaratórios acostados no id. 13735041.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
. Por conseguinte,
JULGO PREJUDICADOS
os embargos de declaração de id. 13735041.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)